Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700349-53.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO CONHECER BRASIL EMBARGADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO CONHECER BRASIL, contra o v. acórdão exarado sob o ID 57351295, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante e negou-lhe provimento. Nos embargos de declaração opostos no ID 57821257, o embargante afirma estar configurada omissão no v. acórdão recorrido, pois os documentos juntados, especialmente o contrato de patrocínio que lastreia a execução, seriam provas pré-constituídas capazes de infirmar a iliquidez do título e não demandaria dilação probatória. Assevera que o próprio agravado teria confirmado o cumprimento do contrato pelo agravante, mas questionava a não apresentação de comprovantes de retenção de ISSQN de fornecedores. Afirma que competiria ao agravado, querendo, ajuizar ação de cobrança daquilo que teria sido supostamente inadimplido, ou seja, os valores dos tributos supostamente não recolhidos, e não cobrar a restituição integral do contrato. Afirma a incerteza do título, pois os documentos acostados na própria inicial, sem necessidade de dilação probatória, dariam conta de que a discussão se refere somente aos valores dos mencionados tributos. Com base em tais argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de abril de 2024 às 17:19:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora